Tribunal: TJMT
Processo: 1050860-70.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050860-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (RECORRENTE), LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
1050860-70.2021.8.11.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): LARISSA ALEXANDRE REDES

Recorrido(s): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 15/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE EXAMES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, a Recorrente narrou na inicial que adquiriu plano de saúde, cuja vigência iniciou em 24/08/2021. Afirma que na data de 25/08/2021 procurou atendimento médico em razão de estar com sintomas de Covid-19. No entanto, afirma que o plano recusou a realizar os exames solicitados, mesmo se tratando de urgência/emergência. Assim, fez um teste de Covid de forma particular na data de 26/08/2021, pagando o valor de R$ 109,99.

Posteriormente, em 01/09/2021, mais uma vez esteve em entendimento médico, sendo novamente negados os exames. Contudo, afirma que houve liberação de alguns exames, sendo mantida a negativa apenas do teste DIMERO D, o qual pagou de forma particular, no valor de R$ 150,00.

Por fim, narrou que em 13/12/2021 realizou consulta de rotina e os exames solicitados foram negados, mesmo tendo superado o período de carência do plano.

Pois bem. Verifica-se que a Recorrente deixou de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Quanto ao teste de Covid que pleiteia ressarcimento, sequer há pedido em seu nome, visto que a guia acostada na inicial está em nome de terceiro. Os demais exames das guias foram liberados após reclamação da consumidora, conforme se verifica no ID n° 161081862, não sendo demonstrado o motivo da não realização.

Já em relação aos exames realizados de forma particular no mês de setembro e da suposta negativa de exame em dezembro, não há qualquer prova de que a empresa não liberou os pedidos, visto que sequer foram apresentadas as guias, não sendo possível confirmar a narrativa da autora no sentido de que realizou exames particulares em razão da não cobertura pela Recorriada.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja incluída a condenação por danos morais e materiais, mas deixou de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Ante a ausência de provas, não há como a empresa provar fato negativo.

Entendo que não é o caso de fixar a indenização pretendida, tendo em vista que a recorrida não cometeu ato ilícito.

Portanto, mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida nos autos, moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023